Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-08.2022.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800947-08.2022.8.14.0059

RECORRENTE: VITOR SILVA DO ESPIRITO SANTO, IGOR GUSTAVO DA CONCEIÇÃO VALE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Vitor Silva do Espírito Santo contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. Conforme a denúncia, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 00h40min, em Rurópolis/PA, o recorrente teria desferido golpes de faca na vítima Erinaldo Ferreira dos Santos, motivado por ciúmes e desentendimentos prévios, tendo a consumação do delito sido impedida por socorro médico imediato. A defesa alegou ausência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia, e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o conhecimento do recurso, diante da alegação de inépcia das razões recursais; (ii) apurar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da infração penal e a exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso é reconhecida, pois as razões, embora sucintas, enfrentam os fundamentos da decisão de pronúncia, permitindo a compreensão dos pontos impugnados.

A manutenção da pronúncia encontra respaldo no artigo 413 do CPP, pois há prova da materialidade — consubstanciada em laudos periciais e documentos médicos — e indícios suficientes de autoria, extraídos do depoimento da vítima, de testemunhas e do interrogatório do acusado.

A desclassificação para lesão corporal é incabível nesta fase, pois não se pode excluir, de forma manifesta, a presença do dolo de matar, considerando-se a quantidade e localização dos golpes, a arma utilizada e a gravidade das lesões.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou inverossímeis, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso em sentido estrito deve ser conhecido quando as razões recursais, ainda que sucintas, enfrentam os fundamentos da decisão impugnada.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do fato.

A desclassificação do crime e o afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia somente são admitidos quando ausentes de forma manifesta os elementos configuradores do tipo penal ou das qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 419.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VITOR SILVA DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a r. decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rurópolis.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo, em decorrência disso, a
impronúncia
do acusado, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal. Afirmou que os elementos probatórios constantes dos autos seriam frágeis e contraditórios, incapazes de justificar o envio do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegou, ainda, que não restaram demonstrados o dolo de matar nem as qualificadoras imputadas, defendendo, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para lesão corporal
e o
decote das qualificadoras
, notadamente a surpresa e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que fosse desconstituída a decisão de pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento do recurso
, ao fundamento de que a peça recursal não atendia aos requisitos legais do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal, por ser
genérica
, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão de pronúncia. No mérito, defendeu o
improvimento
, sustentando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, ressaltando que a decisão atacada limitou-se a exercer juízo de admissibilidade da acusação, nos estritos limites legais.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso, sob os mesmos fundamentos delineados nas contrarrazões, destacando a ausência de impugnação específica à r. decisão de pronúncia, o que tornaria a peça recursal genérica e, portanto, inadmissível.

Sem revisão.
Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

SÍNTESE DOS FATOS

Na denúncia, o Ministério Público atribuiu a VITOR SILVA DO ESPÍRITO SANTO a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento nos artigos 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 00h40min, na Avenida Brasil, em frente ao Clube do Nelson, bairro Centro, Rurópolis/PA, o denunciado, motivado por ciúmes e por desentendimentos anteriores, teria efetuado golpes de faca contra a vítima
Erinaldo Ferreira dos Santos
, os quais atingiram a região do abdômen, causando-lhe ferimentos graves. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista o pronto socorro prestado à vítima.

A decisão de pronúncia fundamentou-se na presença de prova da materialidade, consubstanciada no boletim de atendimento hospitalar, laudo pericial de lesões e demais documentos médicos, bem como nos indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do próprio acusado.

São os fatos.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO)

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Parquet, fundamenta-se na alegação de que as razões recursais apresentadas pela defesa seriam genéricas e não enfrentariam os fundamentos da decisão de pronúncia.

Sem razão.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a peça recursal deve conter, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o inconformismo da parte com a decisão judicial recorrida. No presente caso, a defesa apontou, de maneira direta, a ausência de indícios de autoria, questionando os elementos probatórios que sustentam a pronúncia, além de requerer expressamente, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime e o decote das qualificadoras.

Portanto, embora sucintas, as razões recursais permitem identificar com clareza os pontos impugnados da decisão de pronúncia, razão pela qual
rejeito a preliminar de não conhecimento
.

DO MÉRITO

A defesa pugna pela
impronúncia
do recorrente, sob o argumento de que não haveria nos autos suporte probatório mínimo quanto à autoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

O juízo de pronúncia não exige certeza, tampouco prova cabal da autoria. Basta a demonstração da materialidade e a existência de indícios consistentes de que o acusado concorreu para a prática do delito.

Na hipótese, a materialidade encontra-se comprovada pelos autos de exame pericial e boletins médicos de atendimento da vítima, os quais atestam lesões perfurocortantes compatíveis com arma branca, apontando gravidade e potencialidade lesiva.

Quanto à autoria, verifica-se a existência de fortes indícios do envolvimento do recorrente, extraídos principalmente:

do depoimento da vítima, que afirmou ter sido surpreendida por golpes de faca desferidos por Vitor Silva do Espírito Santo;

de testemunhas presenciais que confirmaram o histórico de desentendimentos entre os envolvidos;

e do interrogatório do acusado, no qual este não nega sua presença no local, embora ofereça versão defensiva com alegações de legítima defesa e negativa de intenção homicida, circunstâncias que não afastam, nesta fase processual, a presença de elementos indiciários da prática do crime doloso contra a vida.

Trata-se de matéria que deverá ser analisada de forma aprofundada pelo Tribunal do Júri, a quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Assim, presentes os requisitos do artigo 413 do CPPB, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Requer a defesa, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para lesão corporal.

Também aqui, o pleito não merece acolhimento.

A desclassificação pressupõe ausência de animus necandi, o que, no caso, não se evidencia de forma manifesta. As circunstâncias descritas nos autos — número e localização dos golpes, arma utilizada, intensidade das lesões — são indicativas de possível dolo homicida. Assim, impõe-se a submissão da questão ao crivo do Conselho de Sentença.

O Tribunal do Júri é o juiz natural da causa, e somente ele poderá acolher a tese da ausência de dolo específico ou eventual desclassificação, nos termos do artigo 419 do CPPB.

DO DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta, ainda, que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), não estariam demonstradas.

Todavia, também nesse ponto, o recurso não merece guarida.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras, em sede de pronúncia, só é cabível quando manifestamente improcedentes ou inverossímeis, o que não se verifica no presente caso.

Os autos indicam, ao menos em juízo de delibação, que o crime pode ter ocorrido por desentendimentos banais anteriores — o que autoriza a submissão do motivo fútil à apreciação dos jurados. De igual modo, há indícios de que a vítima foi atacada de forma súbita e sem chances de reação, o que justifica a subsistência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou sua defesa.

Assim, por prudência e em respeito à soberania dos veredictos, as qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/12/2025